Tribunal: TJDFT
Processo: 0712123-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. L. Distrital n. 7.473/2024. Vício de iniciativa. Inconstitucionalidade formal.
Há vício de iniciativa Lei Distrital 7.473/2024, de iniciativa parlamentar, que, ao instituir Programa de Descentralização Financeira para Ações de Segurança Pública - PDFASP, criou atribuições para as unidades que integram a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, além de estabelecer administração descentralizada de créditos orçamentários, o que afronta o art. 71, § 1o, IV e V, da LODF. Ação julgada procedente.